Tribunal: TJDFT
Processo: 0726367-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726367-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio do presente recurso, o Sindicato dos Servidores Pub. Civis da Adm. Dir. Aut. Fund. e TCDF pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública. Não houve pedido liminar. Compulsando os autos de origem, observa-se que o processo foi redistribuído à 4a Vara da Fazenda Pública, que determinou a emenda à inicial, o que foi cumprido pelo autor, ora agravante. Assim, intime-se o recorrente para dizer se ainda possui interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2022 15:51:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator